Tribunal: TJSP
Processo: 1008407-26.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda e compra de imóvel de baixo custo. Procedência. Inconformismo das partes. Inequívoca a inadimplência dos compradores, os quais, apesar de notificados através de cartório para purgarem a mora, quedaram-se inertes. Embora invoquem o direito constitucional à moradia, o inadimplemento das parcelas acaba prejudicando o próprio programa de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda e compra de imóvel de baixo custo. Procedência. Inconformismo das partes. Inequívoca a inadimplência dos compradores, os quais, apesar de notificados através de cartório para purgarem a mora, quedaram-se inertes. Embora invoquem o direito constitucional à moradia, o inadimplemento das parcelas acaba prejudicando o próprio programa de incentivo ao direito à moradia. Cabível a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Benfeitorias. Indenização que deve ser afastada, pois sequer foi pleiteada na contestação. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008407-26.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados/apelantes
MARCELO JULIAO VIEIRA e JULIANA CRISTINA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DA AUTORA PROVIDO; RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008407-26.2019.8.26.0482 -Voto no 40942
2
VOTO No
: 40942
APELAÇÃO : 1008407-26.2019.8.26.0482
COMARCA
: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE(S): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO CDHU, MARCELO
JULIÃO VIEIRA E JULIANA CRISTINA
RAMOS
APELADO(S): OS MESMOS
JUIZ (A)
: SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Venda e compra de imóvel de baixo custo.
Procedência. Inconformismo das partes. Inequívoca a
inadimplência dos compradores, os quais, apesar de
notificados através de cartório para purgarem a mora,
quedaram-se
inertes.
Embora
invoquem
o
direito
constitucional à moradia, o inadimplemento das parcelas
acaba prejudicando o próprio programa de incentivo ao
direito à moradia. Cabível a rescisão do contrato, nos termos
do artigo 475 do Código Civil. Benfeitorias. Indenização
que deve ser afastada, pois sequer foi pleiteada na
contestação. Sentença reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pelas partes contra a r. sentença (fls. 100/104,
declarada às fls. 107/109), proferida na ação de rescisão
contratual, cumulada com reintegração de posse, proposta por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU contra MARCELO JULIÃO VIEIRA e
JULIANA CRISTINA RAMOS, que julgou procedente o pedido, para
rescindir o contrato, reintegrando-se a autora na posse do imóvel.
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008407-26.2019.8.26.0482 -Voto no 40942
3
“Os
valores
das
parcelas
pagas
pela
requerida deverão ser compensadas (sic) com o período
de inadimplência e ocupação indevida, a ser apurado em
liquidação de sentença. As requeridas deverão pagar pela
ocupação indevida do imóvel, valor equivalente ao valor
da prestação.
Admite-se
ainda
que
dos
valores
desembolsados pelos requeridos fossem deduzidos de
eventuais débitos de IPTU, água e condomínio incidentes
sobre o imóvel no período de sua ocupação.
Desta forma, em face do inadimplemento a
rescisão do contrato se mostra imperativa, fazendo jus a
autora a ser reintegrada na posse do imóvel objeto do
negócio.
Eventuais benfeitorias realizadas no imóvel
deverão ser indenizadas, não se admitindo a perda em
favor da autora, em razão de princípios do Código de
Defesa do Consumidor.”
A
autora,
em
seu
recurso,
considera
indevida a indenização pelas benfeitorias, mormente porque, nos
termos do contrato, qualquer alteração ou melhoria no imóvel
dependeria da sua anuência. Acrescenta que elas não foram
comprovadas. (fls. 117/122)
Os réus também apelam, alegando que a
sentença contraria o objetivo social do contrato, não tendo sido
dada a oportunidade para purgarem a mora, razão pela qual
pretendem a anulação da sentença. Afirmam não terem efetuado o
pagamento das parcelas em atraso, pois desconhecem o valor a ser
pago (acrescido de multa, atualização e juros). (fls. 125/128)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008407-26.2019.8.26.0482 -Voto no 40942
4
Contrarrazões foram apresentadas somente
pela demandante. (fls. 135/139 e 140)
É o relatório.
O
pedido
da
autora,
consoante
a r.
sentença, fundamenta-se nos seguintes fatos: “celebrou com os
requeridos em 22 de junho de 2012 contrato de promessa de
venda e compra de unidade habitacional situada na Rua Santa
Luchetta Sanvezzo, no 14, Condomínio 02, lote 02, Bloco B,
apartamento 53, Conjunto Habitacional Alvares Machado G2 em
Álvares Machado-SP; que o requerido se comprometeu a pagar
nos vencimentos as prestações relativas ao imóvel; que ante o
descumprimento contratual apontado, está constituído o esbulho
possessório praticado pelos requeridos. Requer a procedência da
ação, declarando rescindido o contrato celebrado com o requerido
e a consequente reintegração da autora na posse do imóvel.
Requer a condenação dos requeridos à perda dos valores
despendidos a título de amortização do financiamento, a título de
indenização pela fruição indevida do bem, ou arbitrado valor
mensal pela ocupação do imóvel, a ser compensado com valores
desembolsados pelos requeridos; condenados ao perdimento das
eventuais
benfeitorias
introduzidas
no
imóvel;
os
valores
desembolsados pelos requeridos devem ser deduzidos os valores
referentes a eventuais débitos de IPTU, água e condomínio
incidentes sobre o imóvel no período de sua ocupação e
condenação no ônus da sucumbência e em multa contratual de
10% (dez por cento) sobre o saldo devedor do contrato.” (fl. 100)
Inicialmente, em relação ao argumento dos
réus, no sentido de que não lhes foi dada oportunidade de quitarem
o débito, cumpre observar, embora notificados via cartório em
18.03.2019,
para
regularizarem
sua
situação
perante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008407-26.2019.8.26.0482 -Voto no 40942
5
demandante, com o pagamento das 43 prestações mensais em
atraso (período de 22.11.2015 até 22.05.2019), no total de R$
18.726,14 (fls. 38/45), que eles quedaram-se inertes.
Além disso, a requerente não aceitou a
proposta para pagamento parcelado da dívida, oferecida pelos
requeridos em sua contestação. (fl. 87)
Acrescente-se, ainda, que as partes foram
intimadas a se manifestarem sobre a apresentação de propostas
conciliatórias (fl. 94), sendo certo que a autora informou não ter
interesse na realização de audiência e conciliação (fl. 97), tendo os
réus deixado correr in albis o prazo (fl. 98).
Inobstante os demandados invoquem o
direito constitucional à moradia, e apesar de se tratar de imóvel de
baixo custo, adquirido através de financiamento popular, o
inadimplemento das parcelas acaba prejudicando o próprio
programa de incentivo ao direito à moradia.
Incontroversa a inadimplência contratual
dos requeridos, a autora tem o direito de postular a rescisão do
contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil, com a
consequente reintegração de posse, além do direito de reter parte
do que os compradores pagaram, bem como de ser indenizada pelo
tempo durante o qual o imóvel ficou indisponível.
Isto porque a resolução do contrato provoca
efeitos ex tunc, tornando as partes ao status quo ante.
No tocante às benfeitorias, impertinente o
seu ressarcimento. Elas sequer foram mencionadas na contestação,
de modo que não há como se aplicar o disposto no artigo 1.219 do
Código Civil: “O possuidor de boa fé tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008407-26.2019.8.26.0482 -Voto no 40942
6
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o
puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de
retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
Concluindo, a r. sentença é reformada para
afastar a indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas
no imóvel.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da autora e nega-se provimento ao apelo dos réus.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator